Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-70.2014.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003564-70.2014.8.14.0053

APELANTE: EDER CRUVINEL MELO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Cautelar movida por Éder Cruvinel Melo, determinando a religação e manutenção do fornecimento de energia elétrica, com imposição de multa por descumprimento e condenação em honorários advocatícios. A apelante sustenta a perda superveniente do objeto, em razão do julgamento da ação principal, e requer a extinção do feito cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto da ação cautelar, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação cautelar possui natureza acessória e instrumental em relação à ação principal, cessando seus efeitos com o julgamento da demanda principal, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A eficácia da medida cautelar não subsiste após a prolação de sentença na ação principal, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de conferir efeito suspensivo a todos os recursos interpostos contra a sentença, entendimento este vedado pelo STJ (EREsp 1.043.487/SP).

5.

Compulsando os autos principais, verifica-se que houve sentença e acórdão já proferidos, estando o feito em fase recursal, mas sem impugnação à matéria vinculada na cautelar, o que confirma a perda do objeto.

6.

Diante da cessação da utilidade da medida cautelar e da ausência de interesse processual superveniente, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto da ação cautelar, cuja existência está condicionada à utilidade e eficácia do processo principal.

2.

A extinção da ação cautelar por perda superveniente do objeto independe do trânsito em julgado da decisão na ação principal.

3.

A ausência de interesse processual superveniente impõe a extinção do processo cautelar, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 309, III; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.043.487/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, DJe 14.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 2241565/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-MG, ApCiv 1.0000.24.010101-4/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 10.04.2024.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, inconformado com a sentença de (ID. 18080725-pág 15 e 16) proferida pelo Juízo da Comarca de São Félix do Xingu, que julga procedente o pedido para determinar que a Equatorial proceda a religação da energia elétrica da autora com abstenção de proceder a interrupção do serviço, sob pena de multa diária de RS 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

cuja ação foi proposta por
EDER CRUVINEL MELO
nos autos da Ação Cautelar
.

Irresignado, a parte ré interpôs Apelação Cível (ID. 18080728), objetivando a reforma da sentença, para determinar a extinção da ação cautelar, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto. E, subsidiariamente, que se entenda pela improcedência do pedido Autoral, permitindo assim a possibilidade suspensão do fornecimento de energia, provida no sentido de determinar a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica no que tange as parcelas vencidas e vincendas não abrangidas pela ação principal.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 18080730).

Coube-me a relatoria por sorteio.

É o Relatório.

VOTO

II.
VOTO

II.1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II.2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de perda superveniente do objeto da ação e revogação da liminar para viabilizar a regular suspensão do fornecimento de energia.

Assim,
decido
:

Em primazia, faz-se imperioso destacar os contornos da demanda decididas pelo juízo de primeiro grau:

“(...)

III. Dispositivo

Isto posto, ante a revelia do requerido, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR que a CELPA proceda a religação da energia elétrica da autora, abstendo-se proceder a interrupção do serviço, sob pena de multa diária de RS 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo até ulterior deliberação deste juízo no processo principal.

Mantenho a liminar concedida.

Condeno a requerida em custas judiciais e em honorários que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Após o trânsito em julgado desta sentença, colacione-se copia no processo principal, arquivem-se os autos, procedendo a baixa no sistema. (...)”

Pois bem, o entendimento consolidado pelo juízo de primeiro grau, fixou-se em reconhecer a necessidade de manutenção da liminar e, consequente, majoração da multa para confirmar a abstenção em suspender o fornecimento de energia até ulterior julgamento definitivo nos autos principais de n° 0004751-50.2013.8.14.0053.

Adianto assistir razão à apelante, posto que a ação cautelar se vincula ao processo principal.

De início, convém esclarecer que a ação cautelar constitui medida dotada de natureza acessória e instrumental, ou seja, vincula-se à ação principal e tem sua eficácia cessada com o julgamento desta.

Assim, importa ressaltar que o legislador não condicionou a cessação dos efeitos da cautelar ao trânsito em julgado, bem como, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a prolação de sentença na ação principal cessa a eficácia da medida cautelar deferida independentemente do trânsito em julgado, pois "entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal" (EREsp 1.043.487/SP, Rel. Mi. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 14/6/2011), conforme explicitam as ementas abaixo transcritas (grifou-se):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. QUESTÃO ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo legal indicado como violado possua comando normativo apto de sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Na hipótese dos autos, a Corte a quo expressamente consignou que houve perda do objeto da ação e falta de interesse superveniente que conduziu à extinção do processo, de modo que, admitir entendimento contrário conforme a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que todavia escapa ao âmbito do recurso especial diante da Súmula 7/STJ.
3. É entendimento consolidado nessa Corte Superior de Justiça de que "O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal". (AgInt no REsp n. 1 .616.159/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 19/3/2018.) 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2241565 RJ 2022/0348410-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFASTAMENTO. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL. JULGADO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. DECISÃO RECLAMADA. NÃO SUBSISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto ao entendimento de que a extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, implica cessação da eficácia da medida cautelar, sendo, inclusive, desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal
. 3. No caso, não mais prevalecendo o pronunciamento judicial cuja autoridade estaria sendo desrespeitada, tem-se por prejudicada a reclamação devido à perda de seu objeto. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 42781 PR 2022/0022963-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Esse também constitui entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PERDA DE OBJETO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DA LIDE PRINCIPAL
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - NECESSIDADE. - Nos casos em que não é possível a aplicação da regra da sucumbência, a distribuição dos ônus se dá pela aplicação do princípio da causalidade - À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação ou à extinção prematura.

(TJ-MG - Apelação Cível: 1205470-82.2012 .8.13.0024 1.0000 .24.010101-4/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 808, III, DO CPC/1973. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1 - Analisando detidamente os autos, constato que a apreciação do presente recurso de apelação se encontra prejudicada. Sucede-se que a ação cautelar possui natureza acessória e instrumental, ou seja, está vinculada à ação principal e tem a sua eficácia cessada com a extinção desta, nos termos do art. 808, III, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da presente demanda, que atualmente corresponde ao art . 309, III, da Lei Adjetiva Civil de 2015 2 - Importa ressaltar que o legislador não condicionou a cessação dos efeitos da cautelar ao trânsito em julgado, bem como que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a prolação de sentença na ação principal cessa a eficácia da medida cautelar deferida independentemente do trânsito em julgado, pois ¿entendimento contrário importaria, na prática, a conferir efeito suspensivo a todos os recursos, inclusive ao especial e ao extraordinário, que vierem a ser interpostos contra sentenças e acórdãos de improcedência ou terminativos proferidos no processo principal"(EREsp 1.043.487/SP, Rel. Mi . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 14/6/2011).
3 - Analisando os autos da ação ordinária de nº 0604853-61.2000.8 .06.0001, à qual a presente ação cautelar preparatória está vinculada, verifica-se que houve o julgamento daquela ação principal, conforme se depreende da sentença às fls. 102/104 e do acórdão às fls. 140/146, ambos dos autos daquele processo.
Portanto, a ação cautelar em apreço deve ser julgada extinta por perda superveniente do objeto, em conformidade com o art. 808, III, do CPC/73. 4 ¿ Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0593009-17.2000 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Colendo Superior Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que
"A ação cautelar possui natureza acessória, visto que objetiva assegurar o resultado útil e eficaz do processo principal, guardando relação de dependência com este, não podendo tramitar autonomamente.
(...)" (AgInt no AREsp 791.875/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Em razão da improcedência do pedido veiculado na ação ordinária (ação principal), não é de se conhecer do recurso que ataca apenas a medida cautelar inominada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005056-25.2014.8.11 .0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Compulsando os autos da ação principal n° 0004751-50.2013.8.14.0053, a qual, a presente cautelar está vinculada, constato que houve julgamento daquela, consoante se depreende da sentença (ID. 4257377-autos principais) e do acórdão (ID. 4257387-autos principais).

Ressalte-se que o processo originário se encontra em fase recursal, cuja impugnação manifestou-se com a oposição dos Embargos de Declaração, cujo objeto recursal enfrentado sequer impugna a matéria meritória desses autos.

Portanto, concedo provimento ao apelo da parte apelante para julgar extinta a ação cautelar, ante a perda superveniente do objeto, em vista de que a medida cautelar não pode subsistir, porque já julgado o mérito da ação principal.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, EXTINGO o presente processo, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
ante ausência de interesse processual. Condeno a parte Ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho o montante fixado em primeiro grau, consoante princípio da causalidade.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de perda do objeto, e declarar a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Condeno a parte Ré nas custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2025